Tribunal: TJMT
Processo: 1053651-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053651-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WANDA MARIA BENNETT BUAINAIN - CPF: 080.102.421-87 (RECORRIDO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, analisando detalhadamente os autos, constata-se a ausência de intimação pessoal da parte reclamada para cumprir a obrigação de fazer, nos moldes da Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica no reconhecimento da inexigibilidade das astreintes. Por todo o exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e declarar a inexigibilidade das astreintes. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL. PEDIDO NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASTREINTES DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CRITÉRIO DO STJ. ARTIGO 537, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a alteração da tese defensiva, ora omissa em sede de contestação, constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento.

Hipótese em que a consumidora buscou junto a parte recorrente meios e boleto para quitação integral e cancelamento do cartão consignado, o que não foi atendida pela recorrente.

Falha na prestação de serviços evidenciada na medida em que não disponibilizou meios de quitação integral, conforme determina a Resolução n° 3516/2007 do Banco Central.

Multa astreintes redução do quantum nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, como forma de evitar enriquecimento sem causa (artigo 844 do Código Civil).

Sentença reformada apenas para reduzir as astreintes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida em ID. 164594383;

b)
determinar a
emissão de boleto
, no prazo de 05 (cinco) dias, com o valor remanescente das parcelas contratadas no consignado objeto da presente demanda junto à parte reclamada (Cartão Benefício Consignado PAN - nº 4346396980241027), observando as cláusulas contratuais, no que diz respeito aos juros compensatórios e a correção monetária como condição do negócio ajustado, sob pena majoração de multa já concedida em liminar, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de novo descumprimento;

c)
condenar a Reclamada ao pagamento das
astreintes
na importância total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), em favor da parte autora, com correção monetária (IPCA) a partir do descumprimento, passível de atualização monetária pelo índice do IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do seu arbitramento (vedada a aplicação de juros/honorários), ante o descumprimento das Decisões de ID. 164594383 e 165560865;

d)
indeferir o pedido de dano material (repetição de indébito).

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, redução da multa aplicada.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solu-cionando a controvérsia com a aplicação do direito que en-tende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a ori-entação no sentido de que a repetição dos argumentos trazi-dos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrente da não disponibilização de boleto para quitação e cancelamento do cartão consignado, bem como o quantum aplicado a título de multa astreintes.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, conforme deferido em Decisão de ID. 164594383.

Mesmo assim, sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preleciona o art. 373 do Código de Processo Civil.

Neste viés, tenho que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, pois pelas provas anexas à exordial, restou demonstrado que vem encontrando dificuldade de expedição de boleto para quitação antecipada de seu contrato de empréstimo, conforme se constata pelas tentativas administrativas de obtenção do boleto com reclamação junto ao PROCON/MT (ID. 164442898), bem como as tentativas pelos canais de atendimento da Requerida (ID’s. 169118984 a 169118988).

O regramento do Banco Central do Brasil – Resolução nº 3516/2007, de modo que inequívoco o direito da autora ao pagamento antecipado da obrigação, com o desconto que lhe é de direito.

[...]

Por se mostrar inequívoco o direito da autora, acompanhando o entendimento deferido em decisão de tutela de urgência (ID. 164594383), é devida ao Requerido que exiba em juízo o boleto para quitação antecipada do empréstimo, uma vez que não apresentou em defesa e nem em qualquer manifestação nos autos motivos concretos contrários, não informando nem mesmo o cumprimento de determinação judicial anterior.

No que tange ao pedido de repetição de indébito, decorrente de imputação de valores supostamente indevidos relativo ao SEGURO CARTÃO PAN, no valor de R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos), realizado no dia 24/06/2024; e, no dia 25/07/2024, imputou débitos de encargos rotativos e de saque, no valor de R$ 1,84 (um real e oitenta e quatro centavos) e R$ 1,03 (um real e três centavos), respectivamente, verifico que razão não assiste à autora neste ponto, tendo em vista que demonstrou com termo de adesão e contrato (ID. 168385247), a possibilidade de cobrança do seguro e demais encargos cobrados, quando utilizados os referidos serviços de crédito rotativo e saque, não impugnados pela autora em sua réplica, dando azo a possibilidade válida de cobrança dos referidos descontos, não havendo se falar em qualquer restituição neste sentido.

[...]

Por fim, considerando o descumprimento da tutela de urgência deferida informado pela parte Reclamante, e ante a ausência de comprovação e/ou impedimento da liminar por parte da Reclamada até o presente momento, não respeitando o conteúdo mandatório das Decisões de ID. 164594383 e 165560865,
reconheço a aplicação das multas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) indicadas nas referidas decisões,
em favor da parte autora, pelo descumprimento injustificado da ordem pela parte reclamada.

[...]”

A parte recorrente, em sede recursal, sustenta impossibilidade técnica de emissão de boleto o que o impede de cumprir a obrigação estabelecida.

No entanto, tal alegação não foi apresentada no momento oportuno, conforme análise da contestação, sendo trazida apenas em sede de recurso, e desprovida de qualquer justificativa, o que configura nítida inovação recursal. Em primeiro grau, a tese defensiva foi construída no sentido de ausência de falha na prestação de serviços, fato que permeou os fundamentos do juízo
a quo
.

Nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, "
não se admitirá a inovação no recurso, sendo defeso à parte, em sede recursal, alterar a causa de pedir ou o pedido formulado na inicial, salvo nas hipóteses permitidas em lei
." A inovação recursal, mimetizada pela introdução de fato ou tese não debatida em primeiro grau, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do duplo grau de jurisdição.

Assim, não sendo a linha argumentativa apresentada em primeiro grau, dela não se pode conhecer nesta sede, por ser omissa no momento adequado (preclusão) neste tópico.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No que tange ao valor das astreintes, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios [Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; Tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo], como forma de evitar enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil).

O artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe em seu §1º “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”.

Analisando detalhadamente os autos, em consonância com os critérios supramencionados do Colendo STJ, o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de astreintes, é excessivo e desproporcional no caso em epígrafe.

Assim, reputo justa e razoável a redução das astreintes para a quantia fixa de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
com fulcro artigo 537 do Código de Processo Civil, como forma de evitar enriquecimento sem causa (artigo 844 do Código Civil).

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada
e

REDUZIR o valor das astreintes de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para a quantia fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025